Tribunal: TJSP
Processo: 1030239-40.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores e pedido de antecipação de tutela – Sentença de procedência – Insurgência da parte requerida – Legitimidade passiva 'ad causam' das requeridas – Compromisso de compra e venda de imóvel – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade de retenção de parte do

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores e pedido de antecipação de tutela – Sentença de procedência – Insurgência da parte requerida – Legitimidade passiva 'ad causam' das requeridas – Compromisso de compra e venda de imóvel – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade de retenção de parte do montante pago pela parte autora para custeio de despesas com publicidade e administração do empreendimento – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça – Montante retido fixado em 20% dos valores pagos – Devolução deve se dar em uma única parcela – Correção monetária a contar de cada desembolso – Juros de mora a contar do trânsito em julgado – Taxas condominiais e IPTU – Impossibilidade de cobrança antes da imissão da parte autora na posse do imóvel – Devolução na forma simples – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.